Tribunal: TJSP
Processo: 1001703-20.2021.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Embargos de Declaração - Sentença de parcial procedência mantida em segundo grau - Irresignação da requerida - Cobrança referente a contrato de prestação de serviços consistente na impressão de livros.
2:- Inovação em embargos declaratórios da matéria recorrida - Julgador que, ademais, não é obrigado a responder todas as questões trazidas pelas partes, tampouco apreciar minuciosamente os

Ementa:
1:- Embargos de Declaração - Sentença de parcial procedência mantida em segundo grau - Irresignação da requerida - Cobrança referente a contrato de prestação de serviços consistente na impressão de livros.
2:- Inovação em embargos declaratórios da matéria recorrida - Julgador que, ademais, não é obrigado a responder todas as questões trazidas pelas partes, tampouco apreciar minuciosamente os artigos mencionados - Omissão e contradição não verificadas - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado.
3:- Caráter infringente - Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao embargante.
4:- Embargos rejeitados.